Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO EXECUTADO: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição acostada ao ID 67207626, o credor comunica que firmou acordo com a executada, dando quitação ao débito e pugnando pela extinção do feito, com a consequente liberação dos valores constritos da executada. Considerando que as partes são capazes e que o acordo foi subscrito pelo exequente, que atua em causa própria, bem como que a causa versa sobre direito disponível, HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos. E, ante a quitação declarada pela parte credora, EXTINGO o presente cumprimento de sentença pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Liberem-se os valores e bens eventualmente constritos dos executados. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora